Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703795-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VILMA SAMPAIO GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença 0711008-37.2019.8.07.0020, que manteve (id 82490510) a ordem de imissão na posse (id 81268669), objeto do agravo de instrumento 0702935-68.2021.8.07.0000, pendente de decisão liminar. Alega, em suma, direito líquido e certo à dignidade da pessoa humana e à moradia (CF e CPC 8o), sustentando ser necessário aguardar a decisão de mérito no AI 0702935-68.2021.8.07.0000 para imissão na posse do exequente, em observância à proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que propôs demanda de rescisão contratual c/c cancelamento de registro imobiliário e indenizatória (processo 0716168-09.2020.8.07.0020), a fim de anular a compra e venda do imóvel em questão por se tratar de negócio jurídico simulado. Argumenta que foi vítima do “conto do vigário”, pois ,sem receber o que lhe era devido na negociação de permuta de imóveis, não mais localizou o intermediador da operação e o seu bem foi revendido a terceiro, sendo surpreendida pela demanda reivindicatória. Aponta risco de dano de difícil reparação na possibilidade de desocupação imediata do imóvel, único de sua propriedade, além de alegar ser idosa – 58 anos – e se encontrar enferma, com sequelas da covid 19 e de depressão. Requer a concessão de liminar para sobrestamento da imissão na posse até julgamento do mérito do AI 0702935-68.2021.8.07.0000 2. O mandamus não é sucedâneo de recurso - STF 267 -, sobretudo quando dotado, ope legis ou ope judicis, de efeito suspensivo (art. 5°, II, da Lei 12.016/09). Dispõe o CPC: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” E mais adiante: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...).” O seguinte precedente ilustra a jurisprudência da Corte a respeito da matéria: EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido. (2a Câmara Cível, ac. 1.022.264, Desa.Vera Andrighi, julgado em 2017.) No caso, como foi relatado, trata-se de decisão, proferida em processo de cumprimento de sentença, que foi objeto de agravo de instrumento (0702935-68.2021.8.07.0000), passível de concessão do efeito suspensivo. Logo, o mandamus é meio processual inadequado para impugnar essa decisão. Carece a impetrante de interesse processual (adequação). Além disso, é evidente a impossibilidade de dupla impugnação do ato, sobretudo por órgãos distintos. Basta cogitar-se da hipótese do relator do agravo conceder a liminar, que viesse a ser indeferida no presente writ ou vice-versa. Qual prevaleceria? O ato já está pendente de revisão pela 4a Turma Cível, sendo inadmissível o bis in idem. 3. Posto isto, indefiro a inicial - arts. 5°, II e 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I). Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR